Tribunal: TCU
Processo: 006.179/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1426/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra da seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.179/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público/TCU Lucas Rocha Furtado. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra que a entrega de títulos definitivos a beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, sem o devido registro do título em cartório, contraria o art. 29, § 2o, da Instrução Normativa/Incra 99/2019.